Tribunal: STJ
Processo: 1945443-55.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925264 - MG (2025/0158483-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
DIEGO DE MATOS COSTA - MG128322
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: LILIANA DE LOURDES ZELANTE RIBEIRO DA SILVA -
ESPÓLIO
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARINA DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: RENATO DE SOUZA DIAS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
PAULA BARBOSA SALLES - MG173511
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ROMPIMENTO DE
BARRAGEM. EFEITO SUSPENSIVO AO ESPECIAL. REQUISITOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONCERNENTES À
MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO. DE MOTIVOS PARA REFORMA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF.
SEGURO-GARANTIA.
INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES
DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não havendo indicação de dispositivos legais relacionados ao tema
que se pretende discutir, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50999439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bdecd9a9-91c5-4a22-95e2-aeff4a7c8284

2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Estando ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração
opostos, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bdecd9a9-91c5-4a22-95e2-aeff4a7c8284

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925264 - MG (2025/0158483-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: LILIANA DE LOURDES ZELANTE RIBEIRO DA SILVA -
ESPÓLIO
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARINA DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: RENATO DE SOUZA DIAS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
PAULA BARBOSA SALLES - MG173511
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ROMPIMENTO DE
BARRAGEM. EFEITO SUSPENSIVO AO ESPECIAL. REQUISITOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONCERNENTES À
MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO. DE MOTIVOS PARA REFORMA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF.
SEGURO-GARANTIA.
INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES
DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não havendo indicação de dispositivos legais relacionados ao tema
que se pretende discutir, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA50728640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:03
Código de Controle do Documento: 6afcd258-26c9-4960-8e73-7843594a0b68

3. Estando ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração
opostos, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALE S.A. (VALE)
pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CÓRREGO DO
FEIJÃO, EM BRUMADINHO – SUSPENSÃO DO TRÂMITE
EXECUTÓRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AGRAVOS –
DESCABIMENTO
–
MANUTENÇÃO
DA
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
- Considerando que não houve deferimento, em sede
recursal, do efeito suspensivo aos agravos sequenciais 006 e 007
interpostos em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, indevida a determinação de suspensão,
pelo juízo de origem, do trâmite executório e das medidas de
constrição.
- Recurso provido. e
( -STJ, fl. 1.488)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que VALE alegou
a
violação dos arts. 835, § 2o, e 1.026, § 2o, do CPC ao sustentar que
houve
(1)
( -STJ, fl. 1.627);
deve ser atribuído efeito
prestação jurisdicional incompleta e
(2)
suspensivo ao recurso especial; (3) o seguro-garantia é suficiente para poder dar a
segurança ao exequente e, com isso, possibilitar a suspensão da execução até a
( -STJ, fl. 1.625);
deve ser
discussão de eventuais impugnações e recursos e
(4)
afastada a multa aplicada nos embargos opostos na origem porque não configurado
caráter protelatório do recurso.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA50728640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:03
Código de Controle do Documento: 6afcd258-26c9-4960-8e73-7843594a0b68

(2) Efeito suspensivo
Da atenta leitura dos autos verifica-se que a parte recorrente, efetivamente, não
indicou o(s) dispositivo(s) de lei que teria(m) sido violado(s) não havendo, portanto, a
necessária demonstração das razões de reforma do acórdão recorrido quanto aos
referidos pontos.
Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte. Nesse sentido, confira-se
o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO
REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ARREPENDIMENTO UNILATERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência
temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na
deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n.
284 do STF.
8. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e
obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
)
28/6/2023

(3) Suficiência do seguro-garantia
O Tribunal de origem, concluiu que o seguro oferecido não tem validade porque
não caracterizado como pagamento voluntário.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50728640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:03
Código de Controle do Documento: 6afcd258-26c9-4960-8e73-7843594a0b68

Conforme relatado, alega a embargante que o acórdão foi
contraditório ao não determinar a suspensão do cumprimento de
sentença, tendo em vista que o seguro garantia apresentado, em seu
entender, é suficiente para autorizar a atribuição de efeito suspensivo
ao processo.
Contudo, apesar dos argumentos ventilados, não vislumbro
a ocorrência do vício ora apontado. Isso porque o acórdão foi cristalino
ao apontar as razões que levaram este Relator - e também os seus
pares -, à aludida conclusão. Veja-se:

“Não há dúvida de que o seguro-garantia,
desde que emitido no valor do débito mais 30%, deve ser
aceito como instrumento de salvaguarda do juízo em
substituição ao dinheiro, caso haja requerimento do
executado nesse sentido.
Entretanto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que, na
execução, apenas o pagamento voluntário (e não a
garantia ao juízo) pode afastar a incidência das sanções
pecuniárias do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil
- e isso não ocorreu no presente caso. e
( -STJ, fl. 1.611)

Da atenta leitura dos autos verifica-se que não impugnado o fundamento acima
elencado (o seguro oferecido não tem validade porque não caracterizado como
pagamento voluntário) o que, por si só, impede o conhecimento do especial em razão
do óbice da Súmula n. 283 do STF.
Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA
HIPÓTESE
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para
manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada
bem como a ausência de demonstração da suposta violação à
legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos
enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2022
)
2/6/2022

(4) Multa do art. 1.026 do CPC
Documento eletrônico VDA50728640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:03
Código de Controle do Documento: 6afcd258-26c9-4960-8e73-7843594a0b68

Quanto ao tema, esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a multa
prevista no art. 1.026 do CPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e
ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada
nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
Nesse sentido, é o enunciado da Súmula n. 98 desta Corte,
:
in verbis

Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência desta eg. Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA E RESOLUÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. EXONERAÇÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE
OPÇÃO, NO PRAZO REGULAMENTAR, POR MANTER A
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A
OPERADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO EX-EMPREGADO AO
EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DEVER DE
COMUNICAÇÃO DA OPERADORA.
[...]
8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015
quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos
embargos de declaração.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.979.120/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
10/5/2022
13/5/2022

Dessa forma, e tendo em vista que a multa do art. 1.026 do CPC, deve ser
aplicada com temperamentos, afasto a multa imposta pelo Tribunal Estadual quando
do julgamento dos embargos de declaração.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
parte,
tão somente para afastar a multa prevista no art.
DOU-LHE PROVIMENTO
1.026, § 2o, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:03
Código de Controle do Documento: 6afcd258-26c9-4960-8e73-7843594a0b68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.264 / MG
Número Registro: 2025/0158483-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200306009001
10000200306009002
10000200306009003
10000200306009004
10000200306009005
10000200306009006
10000200306009007
10000200306009008
10000200306009009
10000200306009010
10000200306009011
10000200306009012
10000200306009014 19454435520248130000 50007772020198130090
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
DIEGO DE MATOS COSTA - MG128322
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: LILIANA DE LOURDES ZELANTE RIBEIRO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARINA DE SOUZA DIAS
AGRAVADO
: RENATO DE SOUZA DIAS
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
PAULA BARBOSA SALLES - MG173511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA50973197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 58db24b9-8265-4cb5-9d34-a31e3e1b00e7

MORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SARA CARDOSO SILVA (Protestará por Juntada), pela parte: AGRAVANTE:
VALE S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
23/09/2025
29/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 58db24b9-8265-4cb5-9d34-a31e3e1b00e7